Tribunal: STF
Processo: RE 82224
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
- DÉBITO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA NO CASO DE DÉBITO RESULTANTE DE DECISÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR QUE MODIFICARA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO
DO ART. 15, § 1º, DA LEI Nº 4.862/65. PRECEDENTES DO STF: RE'S 78.257, 78.630. E 79.072. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.